Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700137-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de ID 75282437, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 52416302. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024